Tribunal: TJES
Processo: 5022632-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022632-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO MONTEIRO SANTOS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Segredo de justiça. Alegação de cerceamento de defesa. Inexistência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Estado de saúde. Incompatibilidade não demonstrada. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES que decretou e manteve a prisão preventiva no curso da ação penal. Sustenta-se ilegalidade da custódia em razão do segredo de justiça, ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e condição de saúde supostamente incompatível com o cárcere, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do trâmite do feito sob segredo de justiça, com suposta negativa de acesso aos autos; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) saber se há ausência de contemporaneidade dos motivos da custódia cautelar; e (iv) saber se o estado de saúde do paciente autoriza a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O segredo de justiça não é absoluto e não impede o exercício da ampla defesa após a constituição de advogado e o recebimento da denúncia, inexistindo prova objetiva de negativa de acesso aos autos ou indeferimento de habilitação da defesa.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta do delito e no modus operandi, evidenciadores da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.

5. A contemporaneidade resta configurada, uma vez que a custódia foi decretada com o recebimento da denúncia, cumprida em seguida e posteriormente reavaliada e mantida em audiência de custódia.

6. A condição de saúde do paciente, embora demande cuidados específicos, não foi demonstrada como incompatível com o ambiente prisional, inexistindo prova de agravamento do quadro clínico ou impossibilidade de tratamento no cárcere.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante das peculiaridades do caso concreto e da gravidade da conduta imputada.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese: é legítima a manutenção da prisão preventiva quando lastreada em fundamentação concreta, evidenciada a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, inexistente cerceamento de defesa, ausência de contemporaneidade ou incompatibilidade comprovada entre o estado de saúde do paciente e o cárcere.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022632-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO MONTEIRO SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogados do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diego Monteiro Santos
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado, sendo decretada sua prisão preventiva pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, no bojo da ação penal n.º 5003891-35.2025.8.08.0012.

A impetração sustenta que a medida constritiva seria ilegal por ter sido decretada em processo que tramita sob segredo de justiça, sem que a defesa estivesse habilitada ou tivesse tido acesso aos autos, e por ausência de fundamentação idônea.

Alega, ainda, que o paciente possui estado de saúde debilitado e necessita de acompanhamento médico especializado, motivo pelo qual requer sua soltura ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, cabe registrar que, conforme esclarecimentos prestados pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em 15/12/2025 e, na mesma ocasião, foi determinada a prisão preventiva do paciente, a qual se deu com base na gravidade concreta do fato imputado, consistente em tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O mandado foi cumprido em 20/12/2025, e o paciente foi regularmente citado e assistido por advogado desde essa data. A audiência de custódia foi realizada em 15/01/2026, quando houve manutenção da prisão.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, afirma a defesa que não teve acesso ao conteúdo dos autos, o que teria inviabilizado a adoção de medidas cabíveis para a proteção da liberdade do paciente.

Todavia, conforme consignado nas informações prestadas pela magistrada singular, não houve negativa de acesso ou obstáculo formal à atuação da defesa.

O segredo de justiça, nos termos do art. 20 do CPP e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não é absoluto e não pode impedir o exercício do direito de defesa, sobretudo após a constituição de advogado e o recebimento da denúncia.

Contudo, para que se configure cerceamento de defesa, seria necessário que a impetração trouxesse aos autos elementos objetivos que comprovassem a negativa de vista ou indeferimento de habilitação, o que não ocorreu no presente caso.

No tocante à alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão que decretou a medida encontra-se lastreada em fundamentos concretos, especialmente na periculosidade evidenciada pela conduta delitiva atribuída ao paciente.

Os autos da origem apontam que Diego Monteiro Santos, segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público, teria desferido golpes de faca contra a vítima, por motivo fútil decorrente de desentendimento banal, utilizando-se do elemento surpresa e com manifesta intenção homicida.

Segundo consta do depoimento prestado por uma das testemunhas presenciais, “a vítima sequer teve tempo de reagir, pois o golpe veio repentinamente, pelas costas, durante uma discussão sobre futebol”.

Essa narrativa evidencia, em juízo de cognição sumária próprio da presente via, a presença de elementos concretos aptos a justificar a prisão cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas do caso, pode, sim, justificar a segregação preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida.

Quanto à tese relativa à ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão, não procede.

A decretação da custódia ocorreu com o recebimento da denúncia, poucos dias antes do cumprimento do mandado, e, posteriormente, foi ratificada em audiência de custódia realizada em 15/01/2026, contexto que revela atualidade suficiente para justificar a medida extrema.

No que se refere ao estado de saúde do paciente, foram anexados diversos documentos médicos, dos quais se extrai a recomendação de uso de sandália ortopédica rígida e a necessidade de afastamento laboral por fratura no metatarso.

Embora tais documentos revelem a existência de condição clínica que demanda cuidados específicos, não há qualquer comprovação de que a custódia esteja causando agravamento do quadro de saúde, tampouco laudo que ateste incompatibilidade entre a condição física do paciente e o ambiente prisional.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo que, pelas peculiaridades do caso, em especial a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de acautelar a ordem pública, referidas medidas não se mostram suficientes ou adequadas.

O modus operandi do crime revela alto grau de reprovabilidade e risco à coletividade, sendo razoável, ao menos neste momento processual, a manutenção da medida mais gravosa.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, seja por ausência de cerceamento de defesa, seja pela regularidade da fundamentação da prisão preventiva, tampouco por incompatibilidade da saúde do paciente com o cárcere.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.